Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.
1. Configura descumprimento da obrigação contratual por parte da instituição financeira a ausência de repasse para o contratante dos valores devidos pelas transações bancárias realizadas por meio da máquina de cartão de crédito/débito.
2. A imposição da astreintes destina-se à materialização da decisão que determina o cumprimento da obrigação, compelindo a parte ao seu cumprimento, diante da ausência de cumprimento voluntário.
3. Recurso conhecido e desprovido.